Tribunal: TJSP
Processo: 1027089-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo nacional e consequente atraso da viagem em seis horas. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Com razão. Incontroverso que o cancelamento do voo acarretou em atraso de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo nacional e consequente atraso da viagem em seis horas. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Com razão. Incontroverso que o cancelamento do voo acarretou em atraso de seis horas até a chegada ao destino final. Autor que ficou sem assistência material adequada, esperando por informações adequadas e fidedignas, bem como tendo de aguardar no saguão do aeroporto. Cancelamento que teria ocorrido em razão do mau tempo. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Autor que permaneceu sem informação e assistência material. Resolução no 400 da ANAC. Ônus da prova que pertence à companhia aérea. Danos morais in re ipsa em razão da falta de auxílio. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Requerida que deve arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Recurso que merece total guarida. Apelo provido.